Tribunal: TJES
Processo: 5003093-14.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Ato Atentatório à Dignidade da Justiça
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003093-14.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PADARIA E CONFEITARIA CONSTANTE SODRE LTDA e outros (2)
RECORRIDO: PEDRO PAULO BONINO GASPARINI e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5003093-14.2020.8.08.0024

RECORRENTES:
PADARIA E CONFEITARIA CONSTANTE SODRE LTDA, VITORINO FORNACIARI, VICTOR DE CARVALHO FORNACIARI

RECORRIDOS:
PEDRO PAULO BONINO GASPARINI, ROGINA CALHAU GOUVEA GASPARINI

JUIZ RELATOR:
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Enunciado 92 do FONAJE).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
o recursos inominado.

Trata-se de exceção de pré-executividade oposta por COMERCIO DE COXINHA RETA DA PENHA LTDA, VITORINO FORNACIARI e VICTOR DE CARVALHO FORNACIARI nos autos do Cumprimento de Sentença movida por PEDRO PAULO BONINO GASPARINI, e ROGINA CALHAU GOUVEA GASPARINI.

No caso em tela, foi realizado um acordo, homologado judicialmente, de dívidas do contrato de aluguel, entretanto, foi requerido o cumprimento do acordo pelo não cumprimento dos termos do acordo.

Sentença que julgou improcedente o pedido, quando sustenta:
“No mérito, os Executados alegam que a obrigação de fazer, qual seja, transferência da titularidade da conta de água perante a CESAN, era impossível de se cumprir em razão da ausência de assinatura da exequente ROGINA CALHAU GASPARINI no contrato de locação. Compulsando os autos entendo que não devam prosperar as alegações da parte executada. No ID 4466897 consta o contrato de locação firmado com a assinatura de todas as partes. Além disso, o documento original encontra-se acautelado a este processo na pasta 26, conforme certidão de ID 4786228, também com a assinatura de todas as partes. Os Embargantes também não fazem prova da suposta recusa da CESAN em realizar a transferência da titularidade da conta de água do imóvel objeto desta demanda. Assim, entendo que não se sustentam as alegações da parte Executada no sentido de que a obrigação de fazer prevista no acordo homologado nos autos é de impossível cumprimento, sendo devida a multa arbitrada. Os Executados alegam ainda, que a matrícula indicada no termo de confissão de dívida apresentado pelos exequentes no ID 24908216, qual seja, nº 0512960-5, não corresponde à matrícula do imóvel anteriormente ocupado pelos executados, constante do cadastro da CESAN, que indica o nº 29207-9. Aduzem que o único débito vinculado ao imóvel, objeto do contrato de locação (matrícula 29207-9), correspondia ao valor de R$ 775,00 (setecentos e setenta e cinco reais), devidamente quitado. Destacam que no processo judicial nº 5023308-74.2021.8.08.0024, foi celebrado acordo extrajudicial para quitação das verbas locatícias do imóvel situado na Rua Constante Sodré, nº 941, Barro Vermelho, Vitória/ES, tendo os exequentes outorgado quitação ampla e irrevogável quanto ao contrato de locação, não havendo o que se falar de cobrança de débitos suplementares. Em relação a alegação de que a matrícula indicada no termo de confissão de dívida apresentado pelos exequentes no ID 24908216, qual seja, nº 0512960-5, não corresponde à matrícula do imóvel anteriormente ocupado pelos executados, verifico que o imóvel locado possui duas matrículas de água, conforme documentação trazida aos autos. Considerando que os executados firmaram acordo nos autos, onde se comprometiam a realizar a transferência de titularidade de todas as contas de água e de luz do imóvel para si (item 3 da petição de ID 5218089), fica claro que era de seu conhecimento que o imóvel locado possuía mais de uma matrícula de água. A petição de acordo também foi assinada pelo patrono dos Executados, o que pressupõe sua representação técnica e jurídica, não podendo-se presumir que o mesmo não estaria ciente deste fato. Deste modo, há que se concluir que o acordo homologado nos autos comprova de forma cabal, que toda e qualquer conta de água referente ao imóvel locado deveria ter sua titularidade transferida, sob pena de multa diária, uma vez que a integralidade do imóvel foi locada, todos os andares, assim como o pagamento do consumo no período em questão seria de responsabilidade dos Executados pelos danos materiais e extrapatrimoniais suportados pela autora, devendo o pedido de ser direcionado aos responsáveis pelo ato ilícito
.”

Recurso da Parte pretende que seja REFORMADA a r. sentença, de modo a reconhecer a nulidade dos atos constritivos praticados em desfavor de VICTOR DE CARVALHO FORNACIARI, por ausência de intimação válida; julgar totalmente procedentes os pedidos contidos nos embargos à execução, determinando-se o imediato desbloqueio das contas bancárias dos recorrentes e inexigibilidade do débito executado; e exclusão da condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão a parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE.

Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Verifico que as alegações dos Recorrentes não são suficientes para alterar a conclusão obtida em primeiro grau, pois foi evidenciado o não cumprimento do acordo firmando entre as partes, sendo que o termo do acordo dizia de forma clara no item 3 “O executado se compromete a alterar a titularidade de todas as contas de agua e luz do imóvel” (ID 6215391), assim não podendo alegar desconhecimento.

Não há nos autos, nenhuma negativa da CESAN para realizar a transferência da titularidade acordada judicialmente, vemos nas mensagens juntadas nos autos (ID 6214919), onde dão ciência da falta de transferência a da dívida e que nada foi feito.

Deixando evidenciado o interesse do recorrentes em não transferia a titularidade e o não pagamento das contas, que são da sua obrigação, situação agrava pela avançada idade dos proprietários.

Sobre possível nulidade na intimação do VICTOR DE CARVALHO FORNACIARI, como descrito na R. Sentença, o mesmo participou do processo principal, anuiu com o acordo firmado e foi intimado do despacho de ID 24938864,

ou seja, para comprovação do cumprimento do acordo, qual seja, a obrigação de transferir para o seu nome todas as contas de água e luz, bem como arcar com o pagamento de todo o valor que estiver em atraso desde o dia 01/01/2020, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de bloqueio on-line do valor devido a título de multa, e não se manifestou. Assim não há de se falar de cerceamento de defesa ou nulidade da penhora.

Sobre a alegação de impenhorabilidade dos valores penhorados nos autos, posto que dotados de natureza alimentar - impondo situação de precariedade financeira aos executados, também não merece prosperar.

A jurisprudência do STJ caminha no sentido de que é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Salientamos que os recorridos são pessoal idosas de mais de 88 (oitenta e oito) anos e só ficaram sabendo que a negativação do seu nome, pela dívida com a CESAN, quando foi abrir uma conta bancaria e o recorrente é sócio de 19 CNPJs, com várias matrizes e filiais, assim deixando evidenciado a excepcionalidade do caso.

Por fim, sobre a condenação de litigância de má-fé, a análise do processo enquadrando-se, assim, no art. 80, inciso II, do CPC, vemos a tentativa dos recorrentes em alteram a verdade dos fatos.

Assim, atento as circunstâncias do caso concreto, a sentença deve ser mantida em todos seus termos

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)